Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE ALGIBEIRA. ESBULHO INJUSTO. COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA.
1. Não há perda do objeto do recurso, tendo em vista que, a despeito de o réu/apelante já ter abandonado a casa na qual determinada a reintegração de posse, sua pretensão de “anulação da sentença por nulidade processual, em face da ausência de litisconsorte passivo necessário” e “No mérito, caso superada a preliminar, a reforma da decisão para julgar improcedente a ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação de esbulho possessório” permanece hígida e lhe pode ser útil.
2. No que diz respeito à alegação de nulidade de sentença por não terem sido incluídos litisconsortes necessários no polo passivo da demanda, tal questão não foi ventilada nos autos antes de interposta a apelação e se trata, portanto, inovação recursal. E ainda que se trate de matéria de ordem pública, segundo define o Superior Tribunal de Justiça, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta” (AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
3. É incontroverso nos autos que, após o deferimento da reintegração de posse, o réu adentrou o imóvel sem autorização para tanto. Ainda que alegue ter entrado no imóvel sem saber da decisão liminar que lhe era desfavorável, é fato que o réu usurpou a posse concedida ao proprietário por meio de decisão judicial.
4. Se tais razões não bastassem, o réu/apelante não apresentou motivos capazes de infirmar as razões adotadas na sentença para confirmar a liminar que deferiu a reintegração de posse ao autor.
5. Conforme consignado no parecer ministerial, o réu “ocupou indevidamente o imóvel após ter sido removido da curatela, sem a devida autorização da requerente, que atua como curadora responsável por gerir o patrimônio e os interesses do curatelado. Tal ocupação caracteriza um esbulho injusto, ou seja, a tomada injusta da posse de outrem, e torna a ação de reintegração de posse passível de aplicação”.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.